Tribunal: TJSP
Processo: 0008025-16.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto indeferida – Recurso defensivo – Parcial acolhimento – Sentenciado reincidente, condenado pela prática de delitos graves, que envolveram violência contra a pessoa – Término de cumprimento de pena previsto para 2034 – Inexistência de anotações de faltas graves – Necessária a submissão do reeducando ao competente exame criminológico

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto indeferida – Recurso defensivo – Parcial acolhimento – Sentenciado reincidente, condenado pela prática de delitos graves, que envolveram violência contra a pessoa – Término de cumprimento de pena previsto para 2034 – Inexistência de anotações de faltas graves – Necessária a submissão do reeducando ao competente exame criminológico – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008025-16.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
KAIO HENRIQUE DA SILVA RIGATTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008025-16.2020.8.26.0482 -Voto no 3.105
2
Agravo de Execução Penal 0008025-16.2020.8.26.0482
Agravante: Kaio Henrique da Silva Rigatti
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Atis de Araujo Oliveira
Voto no 3.105
Agravo em Execução Penal Progressão ao regime semiaberto
indeferida
Recurso defensivo
Parcial acolhimento

Sentenciado reincidente, condenado pela prática de delitos graves,
que envolveram violência contra a pessoa
Término de
cumprimento de pena previsto para 2034
Inexistência de
anotações de faltas graves
Necessária a submissão do
reeducando ao competente exame criminológico
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por Kaio
Henrique da Silva Rigatti contra a r. decisão de fls. 68/69, que indeferiu seu pedido de
progressão de regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, por não estar
preenchido o requisito de ordem subjetiva.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela inversão do
“decisum”, afirmando que o reeducando preenche todos os requisitos necessários para ser
agraciado com a benesse em tela. Não sendo o entendimento, pleiteia a realização de
exame criminológico (fls. 15/28).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 32/39) e a
r. decisão foi mantida (fls. 40).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça ofertou
parecer, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 75/76).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008025-16.2020.8.26.0482 -Voto no 3.105
3
O agravo merece parcial acolhimento.
Kaio, reincidente, cumpre pena total de 18 anos, 11 meses e
27 dias de reclusão pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave, roubo
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por cinco vezes, e
tráfico de drogas, com término de cumprimento de pena previsto para 29/06/2034 (fls.
53/56).
Cumprido o lapso temporal para ser agraciado com a
progressão ao regime semiaberto, entendeu o i. sentenciante “a quo” que o reeducando não
preenche o requisito de ordem subjetiva para a concessão da benesse pleiteada, insurgindo-
se a defesa.
Veja-se que o recorrente cumpre longa pena pela prática de
delitos extremamente graves, cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa,
indicativo de uma personalidade agressiva e violenta.
Ainda lhe restam cerca de 13 anos de pena a serem cumpridos
e a despeito de ter superado a fração necessária à progressão almejada, é preciso sopesar as
peculiaridades do caso concreto.
Sabe-se que o juiz deve estar plenamente convencido de que
o sentenciado preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva antes de agraciar-lhe
com benefícios executórios, porquanto vige, em sede de execução, o princípio do “in dubio
pro societate”.
Em contrapartida, não há como se perder de vista que o
agravante não possui anotação de faltas disciplinares em seu prontuário, de modo que
reputo prudente sua submissão ao competente exame criminológico, para se aferir, com a
certeza necessária, se ostenta mérito para ser agraciado com a benesse que almeja, devendo
aguardar sua realização no regime mais gravoso.
Após a vinda da conclusão da equipe multidisciplinar, outra
decisão deverá ser proferida, notadamente porque o “decisum” atacado data de 22/07/2020.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008025-16.2020.8.26.0482 -Voto no 3.105
4
agravo em execução penal interposto por Kaio Henrique da Silva Rigatti, para que seja
determinada sua submissão ao competente exame criminológico, com a posterior reanálise
do benefício pleiteado.
Juscelino Batista
Relator